Tribunal: CARF
Processo: 11080.909106/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909106/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.922 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA
FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).
LUCRO REAL. RECEITAS TRIBUTADAS. RETENÇÕES DO IMPOSTO
NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. ADMISSIBILIDADE.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente direito creditório no
montante de R$ 39.545,92 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e
dois centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2004, homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909106/2011-13
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909106/2011-13

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-61.279, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
(“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação
(“DComp”), por meio da qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004,
pleiteado no montante de R$ 44.986,13.
Em processamento preliminar da DComp que demonstrava a formação do crédito
(14819.90478.280205.1.3.02-4306), constataram-se divergências entre as informações nela
inseridas pelo contribuinte, quando cotejadas com os dados contidos na correspondente
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), o que levou a
autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de
circunscrição, a intimar a pessoa jurídica em 27 de outubro de 2006, para que remediasse as
inconsistências.
O contribuinte, então, apresentou DComp retificadora em 17 de novembro de
2006, registrada sob o n° 41530.29948.171106.1,7.02-6593. Em adição, há nos autos cópia de
DIPJ retificadora, número 1363158, entregue pela pessoa jurídica em 27 de novembro de 2007.
Sobreveio Despacho Decisório da autoridade fiscal em 5 de julho de 2011,
denegando o direito creditório e não homologando as compensações declaradas, ao argumento de
que o somatório das parcelas de composição do saldo negativo confirmadas (R$ 36.989,12) era
inferior ao imposto devido no ajuste anual (R$ 67.489,72). As retenções não confirmadas, no
todo ou em parte, encontram-se no quadro a seguir:
Fonte pagadora
Cód. de
retenção
IRRF
IRRF
confirmado
IRRF não
confirmado
04.207.640/0001-28
1708
23.362,59
11.339,90
12.022,69
33.000.167/0496-23
1708
60.998,98
-
60.998,98
60.746.948/0001-12
3426
2.993,43
-
2.993,43

76.015,10
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte manifestou inconformidade e juntou
aos autos: cópia dos Livros de Registro do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em
que assinaladas as notas fiscais emitidas em 2004 pelos seus estabelecimentos matriz e filial; e
cópia de extratos bancários emitidos pelo Banco Real, nos quais a ora Recorrente apontou os
recebimentos dos valores recebidos, a títulos dos serviços prestados, líquidos dos tributos retidos
na fonte.
No corpo da Manifestação de Inconformidade, a pessoa jurídica relacionou as
notas fiscais emitidas contra os dois primeiros clientes indicados no quadro anterior,
discriminando os valores brutos dos serviços prestados, o IRRF, demais tributos destacados e o
valor líquido recebido.
Em relação à fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 04.207.640/0001-28
(Refinaria Alberto Pasqualini S/A), o total do IRRF destacado em notas fiscais teria sido de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909106/2011-13

R$ 23.329,21, motivo pelo qual a inconformada reclamou pela admissão desta cifra no cômputo
geral do crédito pleiteado.
Já no que diz respeito à fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n°
33.000.167/0496-23 (Petróleo Brasileiro S/A), a soma das retenções do imposto destacadas nas
notas fiscais teria alcançado R$ 58.057,21, razão pela qual resignara-se quanto à diferença a
maior lançada na DComp.
Por último, no que tange aos rendimentos de aplicações financeiras provenientes
da última das fontes pagadoras listadas no quadro anterior (Banco Bradesco S/A), argumentou a
ora Recorrente que ainda não obtivera cópia dos correspondentes extratos, de tal forma que os
respectivos esclarecimentos seriam prestados em documento a ser protocolado posteriormente (o
que, diga-se de passagem, não veio a se concretizar).
O contribuinte concluiu sua Manifestação de Inconformidade nesses termos, in
verbis:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, extinto os débitos que são objetos do despacho acima referido, ou
ainda, que seja executada a cobrança tão somente relativa a diferença entre o valor
retido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (R$ 60.998,98) e o valor utilizado pelo
contribuinte (58.057,21).
O colegiado a quo pautou sua decisão pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade na ausência de comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras em nome da
beneficiária e na não comprovação de que os respectivos rendimentos tenham sido levados à
tributação, restando o crédito carente dos atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Recorre a pessoa jurídica a este Conselho alegando: (i) que os tribunais
administrativos admitem que a retenção do imposto sofrida na fonte possa ser provada por outros
meios; e (ii) que os documentos que trouxe aos autos comprovam as retenções.
A Recorrente faz alusão, em seu recurso, a notas fiscais e a “Razão Consolidado”
das contas contábeis associadas aos seus clientes, documentos que, contudo, não foram
carreados ao processo.
Pede pela realização de perícia contábil, caso tal medida se entenda necessária.
Para tanto, formula quesitos e abdica do direito de indicar assistente técnico.
Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para fins de anular o despacho
decisório em questão. Alternativamente, solicita a reforma do despacho decisório, para que
sejam homologadas as compensações efetuadas.
É o Relatório.

Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909106/2011-13

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Ressalvo, de antemão, que o Recurso Voluntário em apreço copia quase que
integralmente os outros dois da Recorrente apreciados por esta 1a Turma Extraordinária nesta
assentada. Acreditamos, assim, que houve equívoco ao não adequar sua peça à realidade dos
autos, ou ao não trazer a este processo as notas fiscais e a peça denominada “Razão
Consolidado”, tal como de fato o fizera nos dois processos deste distintos (11080.919968/2012-
27 e 11080.911728/2012-84).
Outro aspecto a ser destacado é que a Recorrente nada arguiu acerca do imposto
(supostamente) retido, decorrente dos rendimentos de aplicações financeiras obtidos junto ao
Banco Bradesco S/A, tampouco trouxe qualquer prova de que efetivamente sofrera a retenção.
Assim, tenho que essa questão não esteja mais em litígio, porquanto preclusa.
A Recorrente admitiu, na Manifestação de Inconformidade, que os documentos
que instruíram aquele primeiro apelo provariam apenas parte das demais retenções não
confirmadas na origem pela autoridade fiscal.
Feitas essas observações, digo que este Conselho sedimentou entendimento de
que a prova da retenção não se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora
(Súmula CARF n° 143).
Os elementos trazidos na Manifestação de Inconformidade nada isoladamente
comprovariam. Mas juntos, somados aos esclarecimentos contidos no corpo da peça e às
informações dispostas na DIPJ, formam um acervo apto à comprovação das retenções a que
aludem, posto que as notas fiscais foram individualmente identificadas ao longo daquele recurso
e no Livro Registro do ISSQN, bem como os valores líquidos assinalados nos extratos bancários
guardam identidade com os informados pela Recorrente, e os totais, por fonte pagadora, são
compatíveis com o que consta na Ficha 53 da DIPJ.
Assim, tenho por confirmadas as retenções indicadas na última coluna do quadro
a seguir:
Fonte pagadora
Cód. de
retenção
IRRF na
DComp
IRRF total
comprovado
pela Recorrente
(-) IRRF
confirmado
pela RFB
IRRF
admitido
pelo CARF
04.207.640/0001-28
1708
23.362,59
23.329,21 (11.339,90)
11.989,31
33.000.167/0496-23
1708
60.998,98
58.057,21
-
58.057,21
60.746.948/0001-12
3426
2.993,43
-
-
-
Totais
-
87.355,00
81.386,42 (11.339,90)
70.046,52
Por seu turno, a inclusão dos rendimentos no cômputo da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica é requisito inafastável para que as respectivas
retenções possam ser deduzidas, nos termos da Súmula CARF n° 80.
Vejo que as informações prestadas na DIPJ acerca dos rendimentos provenientes
das fontes pagadoras (Ficha 53) estão em sintonia com o valor total lançado na linha 8 da Ficha
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.922 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.909106/2011-13

06/A daquela declaração (“Receita da Prestação de Serviços”), quer as retenções tenham sido
confirmadas, no todo ou em parte, pela RFB, quer pelo CARF.
Dando-se especial atenção às retenções ora tidas por confirmadas, oportuno
repetir que o somatório dos rendimentos brutos assinalados nas notas fiscais individualizadas
encontra abrigo com o que posto na referida Ficha 53 da DIPJ.
Assim, entendo que os indícios, convergentes e harmônicos, provam que as
retenções confirmadas decorrem de rendimentos oferecidos à tributação.
Considerados o IRPJ devido no ajuste anual (R$ 67.489,72) e o valor total das
parcelas confirmadas pela autoridade fiscal (R$ 36.989,12) e no contencioso (R$ 70.046,52),
chega-se ao saldo credor de IRPJ na quantia de R$ 39.545,92.
Ante o exposto, e levando-se em conta os pedidos formulados pela Recorrente,
voto por dar parcial provimento ao seu Recurso Voluntário, para reconhecer-lhe direito
creditório no montante de R$ 39.545,92 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
noventa e dois centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
do ano-calendário 2004, homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito ora
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Original